Tribunal: CARF
Processo: 13502.721594/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.721594/2012-29 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.077 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
18 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO Recorrentes
Recorrentes
ALLPARTS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infração lavrados em face
do contribuinte Allparts Serviços e Comércio de Peças Máquinas e Equipamentos Ltda., ora
Recorrente, através dos quais foram constituídos créditos tributários de IRPJ e CSLL, cujos fatos
geradores supostamente ocorreram em 2009. O valor total da autuação foi de R$3.842.070,15,
considerados os valores do principal, da multa de ofício qualificada, da multa isolada e dos juros
incidentes.
Nos termos da acusação fiscal, em síntese, a fiscalização, ao revisar a DIPJ e a
DACON transmitida pelo contribuinte e confrontar essas declarações com a DCTF do período,
constatou que não foram constituídos créditos tributários, em DCTF, pelo contribuinte, apesar
de, nas suas declarações e na sua contabilidade, constar a existência de fatos geradores dos
tributos em comento.
Neste passo, foi identificada a insuficiência do recolhimento dos tributos, o que
ensejou a lavratura dos Autos de Infração ora em análise.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721594/2012-29
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

Por outro lado, sob o argumento de que estariam caracterizados os elementos para
que a multa de ofício fosse qualificada, esta foi aplicada no percentual de 150%.
Ainda, foi aplicada multa isolada, pelo fato de ter sido constatado que o
contribuinte distribuiu lucros aos sócios, mesmo possuindo débitos em aberto perante a Receita
Federal do Brasil, nos termos dos então vigentes artigos 889 e 975 do RIR/99 (Decreto no
3.000/99).
Por fim, com base no artigo 135, inciso III do CTN, foi atribuída responsabilidade
tributária ao sócios da entidade, Juvenal Mello Neto e Marcelo Barbosa Mello, pelo fato de
serem representantes do fiscalizado à época dos fatos, segundo consta na Consolidação do
Contrato Social datada de 16/03/2007, com registro na JUCEB em 16/04/2007, em seu parágrafo
7o.
Devidamente intimados, o contribuinte principal e os responsáveis apresentaram
Impugnações para combater o lançamento de ofício consubstanciado nos Autos de Infração. No
acórdão de fls., a DRJ de São Paulo I (SP) resumiu de forma precisa os argumentos apresentados
pelos impugnantes. Por isso, pede-se vênia para transcrever trecho do relatório daquela decisão:
A empresa apresentou impugnação (fls. 1.049/1.075), alegando em síntese que:
a) A ação fiscal que originou este processo se iniciou em meados do ano de 2012 e,
quando foi concluída, o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal MPF,
que é de sessenta dias, já tinha sido, há muito, expirado.
b) Cumpre destacar que a validade do Mandado de Procedimento Fiscal MPF é um
requisito essencial que deve ser observado quando da lavratura do documento fiscal,
inclusive por ser um elemento que conduz à segurança do cenário jurídico a que está
sujeito o contribuinte, ao atestar a regularidade da ação fiscal. Assim, por estarmos no
trato de uma hipótese de nulidade do Auto de Infração, deve ser declarada a nulidade do
lançamento combatido, que contém vício que vulnera a sua constituição válida e
regular.
c) A Autoridade Lançadora, em momento algum, analisou os documentos que
efetivamente dariam suporte à sujeição tributária da impugnante, a exemplo de notas
fiscais, contratos, propostas, entre outros, constituindo um crédito tributário de forma a
desprestigiar o requisito da certeza que deve ser inerente a todo e qualquer crédito
tributário, justamente porque, para que ele goze dos benefícios de um título executivo,
ele, além de líquido e exigível, deve, também, ser certo.
d) Poderia o ilustre Auditora Fiscal autuante ter aprofundado a investigação,
confrontando documentos e solicitando esclarecimentos, de forma a exaurir toda a sua
suposta competência fiscal impositiva, porém preferiu se valer da própria dúvida para
facilitar o lançamento e dificultar o exercício da defesa da impugnante.
e) Esse elemento da superficialidade da investigação aponta com precisão para a
insubsistência do Auto de Infração impugnado.
f) O Auto de Infração combatido apresenta, em seu corpo, vícios formais que impedem
por completo sua manutenção. Isso porque os valores considerados para apuração da
base de cálculo do tributo supostamente devido foram apenas genericamente informados
no documento de exigência fiscal, não tendo sido acostadas à autuação documentos que
efetivamente comprovem a divergência de receita bruta, nem a discriminação das
receitas e espécies de operações realizadas.
g) O ônus da prova sempre cabe às autoridades fiscais, responsáveis pela lavratura da
autuação, não podendo prosperar qualquer pretensão fiscal apoiada em meras
presunções, sem suporte em provas consistentes acerca da infração cogitada.
h) O Auto de Infração lavrado apresenta-se em desacordo com as disposições legais
atinentes à matéria, sobretudo por impossibilitar a identificação da composição dos
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

valores exigidos pela fiscalização. Em decorrência dessa falta de clareza e precisão da
documentação acostada à autuação, restou infringido o princípio da legalidade e
inviabilizado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa por parte
da impugnante, não podendo prosperar a exigência fiscal.
i) O auto de infração é nulo em face da ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais supostamente aplicáveis no referido documento, restando evidenciada a
insubsistência do crédito tributário exigido.
j) O Relatório Fiscal informa que foram utilizados os juros SELIC mas, ao quantificar o
montante apurado, não informa quais foram os percentuais utilizados para obtenção dos
valores variáveis relativos aos juros e, por conseguinte, do valor do débito consolidado,
que somente foram expressos em real.
k) Em relação aos juros, a autuação não possui nenhum anexo explicativo ou que
demonstre os percentuais utilizados.
l) A ausência de habilitação contábil, com o devido registro no Conselho Regional de
Contabilidade, na data da prática do ato, torna insubsistente a validade dessa autuação,
devendo, assim, ser declarado nulo o auto de infração.
m) O Auto de Infração combatido, ao quantificar o montante do tributo supostamente
devido, deixou de considerar alguns valores que foram retidos na fonte, o que resultou
na elevação do montante final apurado.
n) O auditor-fiscal autuante, quando percebeu que nem todos os valores de retenção
informados pela impugnante foram recolhidos pelas fontes pagadoras, deveria ter
diligenciado no sentido de conferir se esses valores foram, de fato, retidos.
o) A impugnante esclarece que sempre destacou nas Notas Fiscais os valores que foram
objeto de retenção, razão pela qual, nos termos do Parecer Normativo n° 1/2002, a
ausência de recolhimento pela fonte pagadora não teria o efeito de gerar prejuízos para o
contribuinte.
p) Se os valores lançados por meio do Auto de Infração combatido foram extraídos dos
documentos que estavam sendo regularmente enviados à Secretaria da Receita Federal
do Brasil pela própria impugnante, como, afinal, poderia ter existido a tentativa de
sonegação?
q) Caso a ação fiscal em tela tivesse aprofundado a investigação sobre os fatos que
foram, indiscriminadamente, presumidos, certamente o auditor-fiscal autuante teria
chegado à conclusão de que a distribuição de lucros contabilizada não foi feita em
benefício exclusivo do seu sócio.
r) Noutro norte, é de verse que o contribuinte não pode ser obrigado a fazer um
lançamento por homologação, sob pena de ser considerado sonegador.
s) A DCTF é apenas um instrumento que permite o cálculo do tributo para que seja
possível haver o pagamento antecipado na forma do art. 150, § 4o, do CTN, não
possuindo uma função declaratória como possui a DIPJ, razão pela qual não se pode
sustentar que a ausência de apresentação da DCTF teria o condão de caracterizar a
sonegação de informações.
t) Assim, caso o contribuinte não realize, naquele momento, o pagamento do tributo,
não há nenhuma razão para que a DCTF seja preenchida, pois a sua função é a de
calcular o montante do tributo que será pago antecipadamente e, considerando que o
tributo será pago em atraso (não será pago antecipadamente), não existe razão para o
preenchimento desse documento.
u) O argumento sustentado pelo auditor-fiscal autuante somente poderia prevalecer caso
inexistisse uma declaração como a DIPJ, pois, somente assim, poderia ser atribuída uma
função declaratória para a DCTF.
v) O contribuinte que tenha deixado de apresentar DCTF não é um sonegador, mas
apenas terá que arcar com a multa e juros, que incidirão desde a data do vencimento do
tributo que deveria ter sido calculado na DCTF. Essa é a razão de existir a
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

obrigatoriedade do pagamento antecipado, previsto no art. 150, § 4°, do CTN: atrair a
incidência da multa e dos juros, mesmo em relação ao período anterior à data da
constituição do crédito tributário.
w) Por não ter tentado omitir receita, nem ter se esquivado de apresentar toda a sua
escrituração comercial e fiscal, quando solicitada, jamais seria possível concluir que o
caso em tela revelaria evidente intuito de fraude, o que afasta a possibilidade de ser
aplicada a multa qualificada.
x) No período em que ocorreu a distribuição de lucros, todos os créditos tributários
encontravam-se com a exigibilidade suspensa – cenário que autoriza a distribuição de
lucro, como vem decidindo reiteradamente o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
y) Da forma como foi lavrada a autuação, não só não é possível verificar se, à época da
distribuição de lucros, existiam débitos e se esses débitos eram exigíveis, como também
sequer é possível verificar se eventualmente seria aplicável o disposto no § 2o, do art.
32, da Lei 4.357/64, que fixa limite à multa imposta.
z) A aplicação de multa exacerbada, com natureza nitidamente confiscatória, fere o
devido processo legal, que deve ser observado em consonância com o art. 5o, inc. LIV,
da Constituição Federal. Constatada a existência de multa confiscatória, deve ser
declarada a sua inconstitucionalidade.
Os sócios Juvenal Mello Neto e Marcelo Barbosa Mello também se manifestaram,
reiterando os argumentos contidos na impugnação da empresa e acrescentando as
seguintes considerações (fls. 970/1001 e 1016/1028):
a) O Termo de Sujeição Passiva não é uma atividade de lançamento do tributo. Tanto o
arrolamento de bens quanto a abertura de prazo para o impugnante manifestar
inconformidade contra o lançamento fiscal realizado em face da empresa da qual é
sócio, somente podem ocorrer após a autoridade julgadora decidir se o Termo de
Sujeição Passiva é ou não procedente.
b) O Termo de Sujeição Passiva deve ser declarado nulo, porque não contém a
informação de que o contribuinte deve apresentar defesa no prazo de 30 dias, ferindo de
morte o art. 10, V, do Decreto 70.235/72.
c) Tendo sido apresentado como fundamento legal o art. 135, III, do CTN, foi tolhido o
direito de defesa do impugnante, já que o referido dispositivo legal, ao contrário do que
ocorre com o art. 134, também do CTN, não trata de responsabilidade solidária ou
mesmo subsidiária, mas apenas de responsabilidade pessoal.
d) O agente autuador apresenta longo arrazoado tentando justificar a responsabilidade
solidária supostamente existente entre o impugnante e a empresa da qual é sócio, ao
tempo em que apresenta um dispositivo legal que não trata da responsabilidade solidária
ou mesmo subsidiária. Tal conduta impede o exercício da ampla defesa e do
contraditório, pois o impugnante não sabe contra qual dispositivo legal deve se insurgir.
e) Quando o art. 135, III, do CTN, se refere à infração à lei, está ser referindo à infração
à lei comercial ou civil – e não à lei tributária.
f) Os ilícitos fiscais mencionados – ausência de informações em DCTF e ausência de
recolhimento do tributo – não podem servir de fundamento para a atribuição da
responsabilidade solidária ao sócio administrador.
g) O STJ consolidou entendimento de que o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente.
h) O impugnante não deu azo ao surgimento do crédito tributário lançado nos autos de
infração em questão, pois esses créditos tributários decorreram da própria atividade
operacional da Allparts, que auferiu renda em contraprestação aos seus serviços
descritos no objeto do contrato social.
i) O impugnante sequer tinha conhecimento sobre as declarações fiscais que deveriam
ser entregues pela Allparts, pois essa atividade sempre foi desenvolvida pelo setor
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

contábil. O impugnante sequer sabia conceituar o que seria uma DCTF, uma DIPJ ou
uma DACON.
j) Somente após a lavratura desta autuação foi que o impugnante passou a conhecer
essas declarações fiscais e entender algumas das suas diferenças. Assim, ao invés de
uma política repressora, a Receita Federal do Brasil deveria adotar uma política
esclarecedora, pois esse seria o melhor caminho para atingir os projetos da modernidade
desenhados na Constituição Federal.
k) O sócio Marcelo Barbosa Mello argumenta ainda que não é nem nunca foi
administrador da Allparts, pois nunca exerceu nenhum ato de gerência e nunca
participou da administração da empresa. Figurou como sócio da Allparts durante um
curto período de tempo, entre março/2007 e maio/2010, emprestando o seu nome para
que a sociedade não fosse extinta em razão da unipessoalidade.
l) Para comprovar que não praticou nenhum ato de gerência colaciona documentos que
foram assinados por seu pai, pessoa que de fato exercia a administração da empresa.
m) Requer a realização de diligência para averiguar se existe algum documento ou
alguma circunstância fática que permita concluir pela sua atuação na qualidade de
administrador da Allparts.
Ao analisar os apelos do contribuinte principal e dos responsáveis, aquela DRJ
entendeu por bem julgar como parcialmente procedente o lançamento. Em síntese, afastou-se a
qualificação da multa de ofício e a imposição da multa isolada, mantendo-se o lançamento do
crédito tributário e a imputação das responsabilidades. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010
IRREGULARIDADE NO MPF. INOCORRÊNCIA. REVISÃO INTERNA. MPF
DISPENSÁVEL.
O Mandado de Procedimento Fiscal não será exigido nas hipóteses de procedimento de
fiscalização relativo à revisão interna de declaração.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação,
interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e
solicitar diligência ou perícia.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUDITORFISCAL. COMPETÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
É descabída a imposição da multa qualificada quando não configurada a hipótese
prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DÉBITO NÃO
GARANTIDO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO PRAZO DEVIDO.
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
LUCROS.
Não comprovado que a empresa estava em débito, não garantido, para com a União e
suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de
imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, deve ser cancelada a exigência.
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
É cabível a atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN,
quando restar demonstrado que os sócios-gerentes praticaram atos com infração de leis
tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do sócio com poderes de administração estabelecidos no contrato social
comprovar que não praticou ato de gestão na época da ocorrência dos fatos geradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como houve a exoneração de parte do crédito tributário, foi apresentado Recurso
de Ofício, com base na então vigente Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008. O valor total
exonerado pela DRJ foi de R$1.439.835,87.
Por outro lado, o contribuinte principal e os responsáveis, quando intimados do
teor do acórdão, apresentaram Recursos Voluntários apartados.
Em breve resumo, o contribuinte principal pugnou, em sede preliminar, a nulidade
do lançamento (i) por vícios supostamente contidos no MPF; (ii) pela superficialidade das
investigações, o que teria, aos seus olhos, prejudicado o seu direito de defesa. Ainda em sede
preliminar, pugnou (iii) pelo reconhecimento da integralidade das retenções na fonte sofridas no
período para fins de abatimento dos valores dos créditos tributários constituídos de ofício pela
fiscalização.
No mérito, requereu apenas (iv) o reconhecimento do caráter confiscatório da
penalidade aplicada.
Por fim, pugnou para que o Recurso de Ofício fosse julgado improcedente, além
de apresentar argumentos para que fossem afastadas as imputações das responsabilidades
tributárias, mesmo tendo pontuando que não teria “legitimidade para apresentar razões em nome
dos sócios”.
Já os responsáveis, em seus apelos, alegaram (i) que não poderia ser imputada
responsabilidade com o fundamento a “ausência de pagamento do tributo”; e (ii) que os nomes
dos responsáveis não constavam no MPF. No mérito, alegaram (iii) a ausência de ocorrência dos
elementos constantes na legislação, notadamente no artigo 135, III do CTN, para imputação das
responsabilidades.
O responsável Marcelo Barbosa Mello, posteriormente à apresentação do Recurso
Voluntário, apresentou documentos para comprovar que não teria praticado atos de gestão no
período fiscalizado.
Ainda, nos termos da petição de fls. 1847, pugnou para que o seu apelo, que
aborda apenas as questão da imputação da responsabilidade tributária e em que pese o
contribuinte principal ter confessado os débitos e os incluído em programa de parcelamento
especial, fosse analisado normalmente por este colegiado.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte principal foi intimado do teor do
acórdão recorrido em 26/03/2014, (AR de fls. 1302), apresentando o Recurso Voluntário no dia
24/04/2014.
Já o sócio Juvenal Mello Neto foi intimado em (AR de fls. 1303) em 27/05/2014,
apresentando o Recurso Voluntário em 23/06/2014.
No que tange ao sócio Marcelo Barbosa Mello não consta, nos autos, o AR em
que foi envida sua intimação, sendo que o seu Recurso Voluntário foi apresentado na mesma
data (23/06/2014) em que o outro sócio apresentou o seu apelo. Todavia, consta dos autos,
despacho de fls. 1627, em que a unidade preparadora atesta a tempestividade dos apelos.
Portanto, sendo tempestivo os Recursos Voluntário apresentados pelo contribuinte
principal e pelos responsáveis e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, devem ser analisados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como relatado acima, na petição de fls. 1847, apresentada posteriormente aos
Recursos Voluntários e assinada pelo advogado constituído nos autos, o responsável Marcelo
Barbosa Mello informou que o contribuinte principal teria desistido do Recurso Voluntário
apresentado, em virtude de ter confessado os débitos ora em discussão e os incluído no programa
de parcelamento especial instituído pela Lei no 12.996/2014.
Neste sentido, aduziu, aquele responsável, que, mesmo com essa
confissão/parcelamento dos débitos pelo contribuinte principal, o seu o Recurso Voluntário
deveria ser analisado, uma vez que aborda apenas as questões afeitas à imputação da
responsabilidade tributária.
Ocorre que, em que pese, a princípio ter razão o responsável, quando requer a
análise do seu apelo, independentemente da confissão dos débitos, compulsando os autos, este
relator não encontrou qualquer petição do contribuinte principal em que este desiste do seu
apelo.
Deve-se ressaltar que o patrono dos responsáveis e do contribuinte principal,
desde a apresentação das impugnações, é o mesmo, sendo que os apelos e a petição que informa
a desistência do Recurso Voluntário foram assinados pelo mesmo advogado, o que, a princípio,
leva à crer que, de fato, houve a desistência por parte do contribuinte principal.
Contudo, como mencionado, este relator não identificou, nos autos, qualquer
desistência do Recurso Voluntário, por parte da empresa autuada, bem como do outro sócio da
entidade que também se insurgiu em face da imputação da responsabilidade tributária.
Neste sentido, entende-se pela conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade da Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicílio informe se houve
desistência do Recurso Voluntário por parte da empresa Allparts Servicos e Comercio de Pecas
Maquinas e Equipamentos Ltda., para inclusão dos débitos no parcelamento instituído pela Lei
no 12.996/2014 e se o sócio Juvenal Mello Neto também desistiu do seu apelo.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721594/2012-29

A realização da diligência se justifica, uma vez que, se confirmanda a desistência
do Recurso Voluntário (ou dos Recursos Voluntários), este colegiado não poderá mais analisar a
acusação fiscal, nos termos colocados nos apelos devidamente acostados aos autos.
Assim, vota-se POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a unidade onde o contribuinte tem domicilio se manifeste e traga elementos aos autos para
confirmar ou não a desistência do Recurso Voluntário por parte da empresa Allparts Servicos e
Comercio de Pecas Maquinas e Equipamentos Ltda. e, se for o caso, do sócio Juvenal Mello
Neto.
O contribuinte deverá ser intimado para se manifestar acerca do resultado da
diligência, no prazo de 30 dias. Após, com ou sem manifestação, o processo deverá ser
encaminhado ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 1882
DF CARF MF
Original